Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-47.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelações. Ação de reparação por danos morais. Serviços bancários. Fraude. Correntista que não atuou com as cautelas necessárias e entregou o cartão a terceiro, permitindo, ainda, que ele tivesse acesso à senha do plástico no conhecido golpe do motoboy. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais e morais indevidos.

Ementa:

Apelações. Ação de reparação por danos morais. Serviços bancários. Fraude. Correntista que não atuou com as cautelas necessárias e entregou o cartão a terceiro, permitindo, ainda, que ele tivesse acesso à senha do plástico no conhecido golpe do motoboy. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais e morais indevidos. Sentença reformada. Recurso do réu provido e prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004797-47.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelada JACI DA SILVA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do artigo 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso de apelação do réu e julgaram
prejudicado o recurso da autora, vencidos em parte a 2a Desembargadora, que declara, e o 4o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20264
Apelação n.o 1004797-47.2018.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelantes e reciprocamente apelados: Jaci da Silva dos Santos (Justiça gratuita) e Banco
Itaucard S/A
Juiz (a): Valmir Maurici Júnior
Apelações. Ação de reparação por danos morais. Serviços bancários.
Fraude. Correntista que não atuou com as cautelas necessárias e
entregou o cartão a terceiro, permitindo, ainda, que ele tivesse
acesso à senha do plástico no conhecido golpe do motoboy. Defeito
da prestação do serviço do banco não demonstrado.
Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Danos materiais e
morais indevidos. Sentença reformada. Recurso do réu provido e
prejudicado o recurso da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
167/171, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação de reparação por danos morais proposta por Jaci da Silva dos
Santos contra Banco Itaucard S/A, para declarar inexigível, em relação à autora, o crédito
remanescente oriundo da fatura de cartão de crédito de pág. 44, com vencimento para
22/10/2018, e descrito no documento de pág. 46. Referida decisão, ainda, concedeu a tutela
antecipada em sentença e determinou que o réu abstenha-se de incluir o nome da autora nos
cadastros de inadimplentes em relação à dívida declarada inexigível, ou, caso já tenha inscrito,
deverá providenciar a exclusão no prazo de 5 dias, contados da intimação da sentença, sob pena
de multa diária. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento
de metade das custas e despesas processuais desembolsadas pelo adversário, bem como fixados
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante, atribuindo-se metade aos patronos de cada parte, com a observação de ser a autora
beneficiária da gratuidade processual.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
A autora sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização,
já que teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela dívida
declarada inexigível, sofrendo grandes problemas de ordem financeira e profissional. Requer o
provimento do recurso (fls. 172/182).
O réu sustenta em seu recurso que não houve falha na prestação de
seus serviços, tendo em vista que foi utilizado o cartão e senha originais para realização das
transações questionadas. Argumenta a responsabilidade da autora na realização das operações
impugnadas, uma vez que se não tivesse entregue o cartão ao fraudador, nenhuma operação
teria sido concluída. Defende a inexistência de responsabilidade objetiva, por fato de terceiro
ou da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, bem como ser indevida indenização por
danos materiais e morais. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais (fls. 189/198).
Recursos tempestivos, o da autora com anotação da gratuidade
processual e o do réu preparado (fls. 199/203).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 210/213).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
A autora alegou, em síntese, em sua inicial, que recebeu ligação de
preposto do banco réu informando sobre a elevação do limite do cartão de crédito para R$
8.000,00. Disse que recusou o aumento do limite, todavia, ainda assim, ele foi materializado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou que imediatamente, ligou para central de atendimento ao cliente, sendo orientada a
cortar o cartão e entregá-lo a um motoboy (que seria enviado para retirada). Destacou que
seguiu tais orientações. Mencionou que posteriormente recebeu fatura no valor de R$ 8.072,14,
do qual somente reconheceu o uso de R$ 249,14. Enfatizou que pagou o valor utilizado e
afirmou que o restante foi objeto de golpe. Alegou que teve seu nome incluído nos cadastros de
inadimplentes. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos
morais.
Pela leitura dos fatos relatados pela autora na inicial, não se
vislumbra a falha da prestação de serviços pelo banco réu. A autora admite que entregou o
cartão bancário, além de ter fornecido seus dados confidenciais a terceiro que se passou por
preposto do réu, o que bastou para a perpetração da fraude. A autora não comprovou a conduta
negligente por parte do banco com relação aos eventos narrados na inicial a justificar a alegada
falha na prestação de serviços. A ligação telefônica para o número do réu, nesse tipo de golpe,
via de regra, é desviada para outro telefone. De qualquer modo, o golpe é antigo e a cautela
deve ser tomada pelo correntista.
Ante a conduta da autora que forneceu seus dados confidenciais e os
chips de seus cartões a terceiros/fraudadores, o banco não tinha como saber que os gastos
impugnados foram realizados por terceira pessoa, pois não havia qualquer indício de
irregularidades nas operações efetivadas com o cartão e senha de uso pessoal. Não há, ainda,
indícios de que a utilização impugnada dos cartões tenha saído do padrão normal de consumo
da autora e nem que os gastos excederam o limite de crédito.
Diante desse quadro, verifica-se que a autora não demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina: “O autor, na inicial,
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito." (in
Direito Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em inversão do ônus da prova por falta do
requisito da verossimilhança das alegações da autora. A inversão do ônus da prova prevista no
Código de Defesa do Consumidor não é automática e necessita da análise de seus requisitos,
que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“... A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FICA A CRITÉRIO DO
JUIZ,
CONFORME
APRECIAÇÃO
DOS
ASPECTOS
DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE
SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, CONCEITOS INTRINSECAMENTE
LIGADOS AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS
DELINEADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CUJO REEXAME É
VEDADO EM SEDE ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ”.
(AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010)
Nestes termos, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Saques na conta corrente não reconhecidos pela autora. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Ausência de verossimilhança das alegações que poderia autorizar a
inversão do ônus da prova. A autora não comprovou suas alegações.
Cabia a ela mostrar a efetiva existência de fatos constitutivos do seu
direito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se incumbiu. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0002139-47.2013.8.26.0008,
Relator(a): ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/03/2015; Data de registro: 12/03/2015)
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Alegação de saques indevidos em suas contas Não comprovação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ônus da prova da autora quanto ao fato constitutivo do seu direito -
Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC - Verba indenizatória
indevida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0026296-60.2003.8.26.0000,
Relator(a):
LOURI
BARBIERO;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 18/08/2011)
“SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA. REGRA GERAL DO ÔNUS DA POVA
MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AFASTADA. A falta da verossimilhança das alegações do autor
impede a inversão do ônus probante (6o, VII, CDC). A ausência de
provas das alegações dos fatos constitutivos do direito do autor
implicam na improcedência do pedido (333, I, CPC). RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0025456-71.2011.8.26.0161,
Relator(a): ALBERTO GOSSON; Comarca: Diadema; Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
23/02/2015)
“RECURSO
Apelação
Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a “ação de indenização por danos materiais e
morais c.c. pedido de tutela antecipada”
Inadmissibilidade

Saque indevido Falha na prestação de serviços não comprovada
Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 333,
inciso I do CPC), permanecendo, tão-somente, no campo das
argumentações
Recurso improvido.” (Apelação no 1011969-
98.2014.8.26.0100, Relator(a): ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/09/2014)
Frise-se que a autora é pessoa capaz para exercer os atos da vida civil,
de modo que se algum ato ilegal houve, este não pode ser imputado ao banco/réu.
Assim, ante a ausência de qualquer comprovação da má prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços pelo réu, não há que se falar em acolhimento do pedido de inexigibilidade da dívida,
devolução de valores cobrados ou obrigação deste em indenizar a autora a título de dano moral.
Em razão do acolhimento do pedido do banco réu para reconhecer a
improcedência dos pedidos iniciais, fica prejudicado o recurso da autora, o qual visa à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser provido para julgar
improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso da autora. Em razão da
sucumbência, a autora deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10 % do valor atualizado da causa (vc = R$
50.000,00).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação do réu e julgo prejudicado o recurso da autora.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15995
Apelação Cível no 1004797-47.2018.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Jaci da Silva dos Santos
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15995
Adoto o Relatório do eminente Desembargador Relator
Dr. Pedro Kodama, no entanto, com alteração do resultado, entendo por apresentar
a declaração que segue.
Tratam os autos de recursos interposto, contra a r.
sentença prolatada às fls. 167/171, cujo relatório adoto, nos seguintes termos: “
(...)Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para tão somente DECLARAR inexigível,
em relação a parte autora, o crédito remanescente oriundo da fatura de cartão de
crédito de pág. 44, com vencimento para 22/10/2018, e descrito no documento de
pág.46. Concedo a tutela antecipada em sentença e determino que a requerida
abstenha-se de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação
a dívida, ora, declarada inexigível. Caso já tenha inscrito, deverá providenciar a
exclusão no prazo de 5 dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de
multa diária.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais desembolsadas pelo
adversário. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa e, desse montante, atribuo metade aos patronos de cada parte. A exigibilidade
dessas verbas ficará sob condição suspensiva enquanto perdurar os benefícios da
justiça gratuita concedidos à parte autora..”.

Insurgência
recursal
da
autora
(fls.172/182),
postulando a condenação da ré em danos morais.
Insurgência
recursal
da
Instituição
financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.189/198), postulando a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente
improcedente.
É o Relatório.
Colhe-se dos autos, que a autora, pessoa simples de
parcos recursos financeiros, foi ludibriada por golpistas.
Todavia, aqui não se trata simplesmente do conhecido
caso “golpe do motoboy”.
Conforme relato nos autos, a autora recebeu uma
ligação informando que o limite do seu cartão de crédito, seria alterado para o
valor de R$8.000,00. Ligou para o banco reclamando desta alteração, que
absolutamente não havia pedido nenhuma alteração de limite no seu cartão de
crédito.
O funcionário do banco sugeriu que a autora cortasse o
cartão, o que foi feito por ela e o entregasse ao motoboy.
O cartão foi cancelado, mas para sua surpresa no novo
cartão, constou débito que somam o valor de quase oito mil reais., despesas que
evidentemente não foram realizadas pela autora, mas foram realizados no cartão,
antes cancelado pelos golpistas
Nos termos da r. sentença: No caso em tela, o serviço foi
defeituoso porque não forneceu ao consumidor a segurança que dele poderia
esperar, levando em conta as circunstâncias do caso, o que caracteriza a
responsabilidade da instituição bancário em decorrência do risco da atividade, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. É o quanto basta ao
reconhecimento da inexigibilidade, em relação à parte autora, do crédito
remanescente da fatura de pág. 43, e descrito no documento de pág. 46. Quanto aos
danos morais, por outro lado, o pleito não comporta acolhimento. Como se nota, não
só a autora, mas também a instituição financeira foram vítimas do golpe. E, no caso,
o prejuízo financeiro deve ficar a cargo do banco, em razão do risco do negócio.
Porém, com relação à reparação por danos morais (extrapatrimonial), não se
verifica a prática de ato ilícito do réu apto a gerar o dever de indenizar. Se, por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lado, a demandante foi levada a erro ao entregar o cartão a terceira pessoa
(imaginado estar fazendo em favor de funcionário do banco), por outro, o pedido
para abertura de cadastro negativo de desfavor da autora ocorreu em razão do
inadimplemento de fatura de consumo de cartão de crédito que a instituição
financeira acreditava ser efetivamente de responsabilidade da parte autora.
Ademais, o mero pedido de abertura de cadastro, per si, não gera dano moral, sendo
imprescindível a efetiva inscrição nos cadastros de inadimplentes. Porém, inexiste
nos autos prova nesse sentido. Em suma, repita-se, tanto a autora como a requerida
foram vítimas do mesmo golpe”.
De fato, o banco foi extremamente negligente,
porquanto as compras realizadas, fogem totalmente do perfil de consumo da
autora, basta ver a documentação acostada aos autos. E neste viés, evidente a
falha na prestação do serviço, principalmente com relação às pessoas com menos
recursos financeiros, e portanto, mais suscetíveis da aplicação de golpes, desta
natureza.
Aliás o chamado “golpe do motoboy” é amplamente
conhecido pela instituição financeira, mas ao que se vê até o presente momento,
nenhuma solução foi dada, para sanar esta onda de ilícitos que acabaram gerando
prejuízos consideráveis a uma enormidade de consumidores.
Em outro giro, como venho entendendo, não há aqui
como entender pela culpa concorrente entre as partes. Considerando que ao valor
das compras fogem totalmente do perfil da autora, entendo que há culpa
exclusiva da instituição financeira, nos exatos termos do CDC.
Lado outro, afasto a pretensão com relação a condenação
em danos morais. Embora o fato seja realmente lamentável e indesejável, não
transborda para dor, angústia, depressão ou afetação da psique da autora. Trata-
se de aborrecimento comercial, repita-se indesejável, própria da vida moderna em
sociedade.
Nessa toada, nada mais havendo para acrescentar, ratifico
a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Nestes termos, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do art. 85, 2o e 11 do CPC, majoro a verba
honorária em favor do patrono da autora, para 12% sobre o valor atualizado da
causa. Fixo a verba honorária em favor do patrono da ré em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida a autora. Juros de mora, de
1%, após o trânsito em julgado.
Ana Catarina Strauch
2a. Juiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13918707
8
11
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
139748AA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004797-47.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.